Tribunal: STF
Processo: ARE 1416977
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL, AINDA QUE NÃOSE AMOLDE ESPECIFICAMENTE AO QUANTO ABRIGADO NO NCPC. APLICAÇÃODOS PRINCÍPIOS DAS EFICIÊNCIA (ART. 37, CF), ANÁLISE ECONÔMICA DOPROCESSO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF - ART. 4ºNCPC). ACESSO DA PARTE À VIA RECURSAL (AGRAVO). APRECIAÇÃO DO TEMADE FUNDO: TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DASCONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS INCIDENTES APÓS A EC 33/01.RECURSO DESPROVIDO.1. Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a quese atinja, com rapidez sem excessos, o fim almejado pelas normas e desejado pelasociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do NCPC que permitem asdecisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do estatutoprocessual previu, dizendo menos do que deveria. A possibilidade de maior amplitude dojulgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípiosque se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF;art. 8º do NCPC) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF; art. 4º doNCPC).2. O ponto crucial da questão consiste em, à vista de decisão monocrática, assegurar àparte acesso ao colegiado. O pleno cabimento de agravo interno - AQUI UTILIZADOPELA PARTE - contra o decisum, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípioda colegialidade e de cerceamento de defesa; ainda que haja impossibilidade derealização de sustentação oral, a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida àapreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusivevalendo-se de prévia distribuição de memoriais.3. As contribuições ora questionadas encontram fundamento de validade no art. 149 daConstituição Federal. A EC n° 33/2001 não alterou o caput do art. 149, apenas incluiuregras adicionais, entre as quais a possibilidade de estabelecer alíquotas ad valorem ou específicas sobre as bases ali elencadas de forma não taxativa. O uso do vocábulo“poderão” no inciso III, faculta ao legislador a utilização da alíquota ad valorem, combase no faturamento, na receita bruta, no valor da operação, ou no valor aduaneiro emcaso de importação. No entanto, trata-se de uma faculdade, o rol é apenas exemplificativo,não existe o sentido restritivo alegado pela agravante.4. É certo que o Tema 325 (RE 603.624, rel. Minª Rosa Weber, rel. para acórdão Min.Alexandre de Moraes) foi decidido pelo STF em 23/9/2020 em desfavor dos contribuintes,tendo a maioria do plenário da Corte Suprema afirmado a recepção da Lei nº 8.029/90pela Emenda Constitucional nº 33/2001, de tal modo que é plenamente válida econstitucional a exigência de contribuições para o SEBRAE, a APEX e a ABDI. O mesmoaconteceu com o tema 495 no qual a Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese: “Éconstitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRAdevida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001”(Tribunal Pleno, RE 630898, julgado em 08.04.21 e publicado em 11.05.21).5. Importa sempre considerar que o STF proclamou a constitucionalidade dascontribuições ao sistema “S” como um todo, mesmo após o advento da EmendaConstitucional nº 33 (AI 610247 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,julgado em 04/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 15-08-2013PUBLIC 16-08-2013 -- RE 635682, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITODJe-098 DIVULG 23-05-2013 PUBLIC 24-05-2013).6. Quanto ao chamado salário-educação recolhido em favor do FNDE, essa contribuiçãotem matriz constitucional própria (art. 212, § 5°, CF), de forma que a superveniência daEmenda Constitucional n° 33/01 em nada alterou sua exigibilidade, já amplamentereconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 732: “É constitucional a cobrançada contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a ConstituiçãoFederal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96”.7. Agravo interno a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 2º, III, alínea "a" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 149, § 2º, III, alínea "a" da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente